Tribunal: TJSP
Processo: 2021865-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reajustes por sinistralidade. Insurgência da executada contra homologação dos cálculos apresentados pela exequente. Título judicial que, de fato, só afasta os índices de 2016 e 2017. Os índices adotados para os anos de 2018 e 2019 estão, no entanto, corretos porque apresentados pela própria executada aos clientes, sem comprovação de qualquer outro percentual diferente.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reajustes por sinistralidade. Insurgência da executada contra homologação dos cálculos apresentados pela exequente. Título judicial que, de fato, só afasta os índices de 2016 e 2017. Os índices adotados para os anos de 2018 e 2019 estão, no entanto, corretos porque apresentados pela própria executada aos clientes, sem comprovação de qualquer outro percentual diferente. Recurso não provido.